Tribunal: TJDFT
Processo: 0751819-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. DEVEDOR SÓCIO DE EIRELI. PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. ESGOTAMENTO DA BUSCA POR BENS.

1. Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil).

2. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.